Tribunal: STF
Processo: RE 1216552
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 756 e 939, cujos paradigmas são, respectivamente, o ARE-RG 790.928 e o RE-RG 1.043.313 (eDOC 410).



    Após o julgamento dos citados paradigmas, os autos foram encaminhados ao juízo de retratação e a Vice-Presidência da Corte de origem negou seguimento ao recurso, com base nos arts. 1.030, I, a e b; 1.035, § 8º; e 1.040, I, do CPC/2015, aplicando ao caso o entendimento firmado por esta Corte nos Temas 756 e 939 ( eDOC 420).



    Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno, ao argumento de que a matéria atinente ao pedido subsidiário – acerca da inconstitucionalidade da vedação à tomada de crédito do PIS e da COFINS sobre despesas financeiras, por violação ao princípio da não cumulatividade de que trata o artigo 195, § 12, da Constituição Federal – não foi analisada pelos referidos temas (eDOC 431).



    Nesse contexto, em retratação, a Vice-Presidência realizou um novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, para negar-lhe seguimento com o mesmo fundamento anterior no tocante aos temas citados, mas admitiu-o quanto à questão subsidiária, determinando o envio dos autos a esta Corte.



    Nesses termos, passo à apreciação do recurso no tocante à matéria remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta que se sujeita à exigência de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras auferidas nos termos do Decreto 8.426/2015 (com as alterações introduzidas pelo Decreto 8.451/2015). Assevera assim o direito de se apropriar dos créditos relativos a não ocorrência de despesas financeiras, para efeito de cálculo e recolhimento dos tributos, tendo em vista o princípio da não cumulatividade. 



     Alega que, ao permitir a incidência cumulativa de PIS/COFINS, o referido decreto violou o art. 195, § 12, da Constituição, o qual estabelece que apenas lei, em sentido estrito, pode dispor sobre a não cumulatividade das contribuições.



    Afirma o reconhecimento do seu direito de creditar-se das despesas financeiras ocorridas a partir de 1º de julho de 2015, por aplicação do princípio da não cumulatividade de PIS/COFINS, regulado pelas Leis Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    Aduz que, no entanto, a instância de origem se manifestou no sentido da inexistência de inconstitucionalidade do § 2º do artigo 27 da Lei 10.865/2004, bem como pelo indevido aproveitamento de crédito relativo à tributação pelo PIS e pela COFINS de receitas financeiras pelo regime não cumulativo.



    Argumenta que a alíquota introduzida pelo Decreto 8.426/15 é exatamente aquela aplicada às instituições financeiras e equiparadas, as quais se mantêm sujeitas à sistemática cumulativa de apuração das contribuições, nos termos dos artigos 8º da Lei 10.637/2002 e 10 da Lei 10.833/2003.



    Nesse contexto, aponta a necessidade do reconhecimento da inconstitucionalidade da vedação à tomada de crédito do PIS e da COFINS sobre despesas financeiras, por violação ao princípio da não cumulatividade.



    Com relação a essa questão, o tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Por fim, não há falar em inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865/2004 ou de indevido impedimento do aproveitamento de crédito relativo à tributação pela PIS e COFINS de receitas financeiras pelo regime não cumulativo. Nesse sentido, destaco os argumentados apontados pelo Exmo. Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, os quais tomo como fundamentos para a presente decisão, que, ao tratar da questão, assim se pronunciou (AC 5008805-14.2015.404.7102, 2ª Turma, juntado aos autos em 10/06/2016):



    Impende ressaltar que o art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/04 não autorizou o Poder Executivo a elevar as alíquotas das contribuições PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, mas, tão somente, a 'reduzir' ou a 'restabelecer', dentro dos limites indicados na própria lei. 



    Com efeito, o fato de inexistir expressa autorização constitucional para que o Poder Executivo edite ato normativo elevando ou reduzindo as alíquotas das exações ora discutidas, a exemplo do que ocorre com o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o Imposto sobre Operações financeiras, o Imposto sobre Produtos Industrializados e a CIDE relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo, gás natural e álcool (arts. 153, § 1º, e 177, § 4º, inc. I, alínea 'b', da CF), não implica em inconstitucionalidade do Decreto nº 8.426/15, visto que amparado em autorização legal, bem como porque não houve inovação em relação ao texto legal, que prevê todos os elementos essenciais para a validade e exigibilidade do tributo (hipótese de incidência, sujeição passiva, alíquota e base de cálculo).



    Ademais, eventual reconhecimento de inconstitucionalidade obrigaria à identificação da norma aplicável em substituição àquela afastada, o que conduziria ao necessário restabelecimento do status quo ante à publicação da Lei nº 10.865/04, qual seja, o retorno às alíquotas então vigentes (1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS), em evidente prejuízo ao interesse da impetrante. 



    Também não se verifica a alegada ofensa ao princípio da não cumulatividade, visto que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a impropriamente chamada 'não cumulatividade' das contribuições PIS e COFINS, diferentemente da não cumulatividade atinente ao IPI e ao ICMS, está sujeita à conformação da lei.



    Em que pese a redação original das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 previsse a apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos (art. 3º, inc. V), a Lei nº 10.865/04 excluiu tal possibilidade. Dessa forma, não havendo, atualmente, previsão legal para apuração de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas correlatas, resta inviável o creditamento pleiteado”. (eDOC 310, p. 3-4 - grifo nosso)



    Depreende-se do trecho do voto impugnado acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002; 10.833/03 e 10.865/2004), consignou a ausência de direito da parte recorrente à apuração do crédito relativo ao PIS e à COFINS sobre as despesas financeiras.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 639.929 ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente